Tribunal: STF
Processo: Rcl 62235
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.171/DF. DESRESPEITO À DECISÃO QUE DECIDIU PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECLAMAÇÃO PROVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



     I – O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1.171/DF declarou a inconstitucionalidade os §§ 10 e 11 da Cláusula Vigésima Primeira do Convênio ICMS 110, de 28 de setembro de 2007, com a redação conferida pelo Convênio ICMS 136, de 5 de dezembro de 2008. Também, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade com eficácia diferida por 6 (seis) meses após a publicação do acórdão. Desse modo, os créditos gerados e exigidos até 21/2/2016 são válidos e não devem ser desconstituídos.



    II – Opostos embargos de declaração contestando os efeitos da modulação da referida decisão aos contribuintes com ações em controle difuso, estes não foram conhecidos por esta Suprema Corte, em sessão realizada em 11/10/2018. Já em 20/11/2018, a ação de controle de constitucionalidade transitou em julgado.



    III – No caso em análise, ficou absolutamente claro que o Tribunal de origem, apesar de reconhecer que os créditos tributários em discussão foram gerados e exigidos dentro do período abarcado pela modulação dos efeitos realizada na ADI 4.171/DF, ou seja, anteriormente a 21/2/2016, optou por afastar a aplicação do efeito diferido ao caso.



    IV - Apesar da alegação da agravante de que havia decisão transitada em julgado, proferida em outro processo, que lhe era favorável, tal não consta na base empírica do acórdão reclamado, que se referiu somente a existência de ações em curso.



    V – Houve desrespeito ao que foi decidido no julgamento da ADI 4.171/DF.



    VI – Agravo regimental desprovido.